Tribunal: TJMT
Processo: 1003767-42.2020.8.11.0003
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003767-42.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ELIEL XAVIER DA SILVA - CPF: 621.129.291-00 (RECORRENTE), UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 736.517.611-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/2574-07 (RECORRIDO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–
INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO -
NEGATIVA DE RELAÇÃO JURÍDICA
–
TELAS SISTÊMICAS
–
DOCUMENTOS
UNILATERAIS
–
INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
–
DANO MORAL
IN RE IPSA
–

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
–
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A parte autora alega desconhecer a origem do débito em seu nome, inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela Recorrida, juntando extrato da negativação.

A empresa recorrida não comprovou a regularidade do débito e, via de consequência, a inscrição é indevida, de modo que deve ser mantida a sentença que decretou a inexigibilidade do débito.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral
in re ipsa
.

Quantum
indenizatório deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

Sentença reformada em parte.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença que julgou improcedente a pretensão inicial sob o fundamento de que a reclamada comprovou a contratação dos serviços bancários, justificando, assim, a inserção do nome da recorrente nos órgãos de proteção ao crédito.

A recorrente sustenta a inexistência de relação contratual entre as partes, pois não contraiu qualquer dívida com a Recorrida que pudesse ensejar a sua inclusão no cadastro de inadimplentes, pleiteando a reforma da sentença, a fim de que seja declarada a inexigibilidade do débito e a reclamada condenada ao pagamento de indenização a título de danos morais arbitrados em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em contrarrazões, a reclamada, em preliminar, alega ofensa ao princípio da dialeticidade e, no mérito, aduz a regularidade do apontamento ante a inadimplência da parte autora quanto ao cartão de crédito administrado pelo Banco Recorrente, inexistindo ato ilícito e, consequentemente, não há dano moral indenizável, postulando pela improcedência dos pedidos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR

- Ofensa ao Princípio da Dialeticidade

A parte recorrida invoca a violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que a peça recursal não combate os fundamentos da sentença. No entanto, a preliminar não merece guarida, pois a Recorrente impugna os pontos específicos da sentença, fundamentando o seu recurso na inexistência de vínculo contratual com instituição financeira e na existência do dano moral em razão da negativação indevida.

Preliminar rejeitada.

VOTO – MÉRITO

O cerne da questão se limita ao reconhecimento ou não da exigibilidade do débito inscrito no órgão de proteção de crédito e se é caso de concessão da indenização por danos morais.

A reclamante alega desconhecer a origem do débito em seu nome, inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela Recorrida, juntando extrato da negativação.

A Recorrente defende a exigibilidade do débito, alegando que a recorrida contratou serviço de cartão de crédito n.o 4551820184980569 // 4551820183377312, expressamente contratado por ela na data de 01/04/2009, não adimplindo com o pagamento das faturas Entretanto, não juntou aos autos nenhuma prova capaz de comprovar a contratação do serviço bancário e a origem das despesas, a exemplo do contrato de abertura da conta e/ou vinculação ao cartão de crédito. Apenas os “prints” de telas sistêmicas, contrato de adesão sem assinatura e faturas, são incapazes de comprovar a contratação do serviço, ante a fragilidade e unilateralidade da prova.

Pois bem, no caso a empresa recorrida não comprovou a regularidade do débito e, via de consequência, a inscrição da Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito é indevida.

A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se
in re ipsa
, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua ocorrência, entendimento seguido pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, inclusive, objeto de súmula: “A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “
in re ipsa
”, salvo se houver negativação preexistente.” (Aprovada em 19/09/2017 - Súmula 22).

Reconhecido o dano moral, a indenização deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

Nesse sentido, esses elementos autorizam a fixar a indenização por danos morais em R$ 8.000,00 (oito mil reais), quantia que atende ao critério da razoabilidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo, ainda, no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para: a) declarar inexigível o débito sub judice no valor de R$ 837,96 (oitocentos e trinta e sete reais e noventa e seis centavos); b) condenar a recorrida ao pagamento do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC a partir desta data e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ).

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2021